Tribunal: STF
Processo: ARE 1272629
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ARTIGO 267 DA LEI ESTADUAL N° 10.460/1988. IMPLEMENTAÇÃO DO REQUISITO TEMPORAL ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°20/1998. DIREITO LIQUIDO E CERTO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO ATO COATOR AFASTADA. Ainda que diretamente não tenha sido apreciado, especificamente, o pleito de percebimento de gratificação por tempo integral, a Administração rechaçou a existência de qualquer direito à gratificação por negativa geral. II. Evidenciado que, ao tempo da entrada em vigor da Emenda Constitucional n°20/1998, que revogou tacitamente o artigo 267 da Lei estadual n°10.460/1988, a impetrante já havia exercido função gratificada por mais de cinco (5) anos ininterruptos ou dez (10) anos intercalados, tem ela direito adquirido à incorporação em sua aposentadoria da gratificação apontada, ainda que em data posterior se dê a aposentação. Mesmo porque não se cogita em ofensa ao disposto no artigo 40, § 32, da Constituição Federal, nem tampouco à Súmula n° 359 do Supremo Tribunal Federal porquanto, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha assentado o entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico, a própria Corte ressalva as situações em que, ao tempo da alteração legislativa, os pretensos destinatários já haviam implementado os requisitos para a percepção do beneficio. SEGURANÇA CONCEDIDA.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso XXXVI; 40, § 2°; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5°, XXXVI; 93, inciso IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Não é demasiado acrescentar que a Lei Estadual n°10.460, de 22 de fevereiro de 1988 - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Goiás - em seu artigo 267, assentou a possibilidade de incorporação de gratificação de função ou de representação aos proventos de aposentadoria, desde que obedecidos aos interstícios mínimos de cinco (5) anos ininterruptos, ou dez (10) anos intercalados, no exercício da referida função, in verbis:
    (...)
    Inquestionável, portanto, a existência de disposição legal prevendo que a gratificação deva integrar os proventos de aposentadoria, ainda que não fazendo parte da remuneração do servidor no cargo efetivo, quando este a recebia nos lapsos assinalados. 
    De igual forma, o § 2° do retromencionado dispositivo garante que a prestação de serviço em regime de tempo integral, desde que não obrigatória para exercício do cargo, era computada para os efeitos do que estabelece os incisos I e II. Ad rem, ante a previsão legal expressa concedendo ao servidor o direito de incorporar aos seus proventos a gratificação percebida quando cumpridos os requisitos nela exigidos, torna-se impossível que norma posterior venha a suprimi-lo, já que esse valor passa a integrar a esfera patrimonial do indivíduo, sob pena de ofensa ao citado artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
    Na hipótese sub examine, extrai-se da documentação trazida pela impetrante que, conforme a certidão exarada pelo Chefe da Divisão de Recursos Humanos do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (movimentação n° 1), que a impetrante, até a data da promulgação da Emenda Constitucional n° 20/98, já perfazia 4.169 dias, ou seja, onze (11) anos, cinco(5) meses e quatro (4) dias, recebendo as Gratificações de Representação, de Tempo Integral e de Função de Controle Externo, sendo que deste período, 2.297 dias, ou seja, seis (6) anos, três (3) meses e dezessete (17) dias ocorreram de forma ininterrupta.
    Não restam dúvidas que já havia sido implementado o lapso previsto no artigo 267 da Lei nº 10.460/88, antes da revogação trazida pela Emenda Constitucional n° 20/98 e, como consequência, a servidora tem o direito de incorporar, para fins de aposentadoria, o valor da maior gratificação exercida (§ 1° do artigo 267 da Lei Estadual n° 10.460/1988), até 15 de dezembro de 1998 o que, no caso, seria a Gratificação de Tempo Integral, não importando a época da aposentadoria mas a data em que a impetrante reuniu as condições para tanto.
    (...)
    De tal arte, imperioso o respeito ao direito adquirido e, por outro lado, não se cogita em ofensa ao disposto no artigo 40, § 3°, da Constituição Federal, nem tampouco à Súmula nº 359 do Supremo Tribunal Federal porquanto, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha assentado o entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico, a própria Corte ressalva as situações em que, ao tempo da alteração legislativa, os pretensos destinatários já haviam implementado os requisitos para a percepção do benefício.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente